Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRECLUSÃO. PEDIDO APRECIADO E REFUTADO EM RECURSO PRECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no acórdão frente ao pedido de suspensão da execução formulado pela recorrente, pois o julgado é claro ao negar conhecimento ao agravo de instrumento, em razão da preclusão, pois o pedido de sobrestamento da execução em razão dos afeitos da pandemia da Covid-19 sobre as atividades da empresa devedora já foi apreciado e refutado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720793-15.2021.8.07.0000.
2.1. Consoante entendimento firmado no julgamento do recurso precedente, e que se encontra acobertado pelo manto da preclusão, "É improcedente a invocação da teoria da imprevisão, pois a condenação foi imposta à agravada por sentença passada em julgado e que não guarda qualquer pertinência com a pandemia da Covid 19, já que é derivada de inadimplemento contratual anterior, sendo certo que não há qualquer fundamento jurídico que justifique a suspensão de execuções cíveis em razão das medidas restritivas decretadas pelo Poder Público para conter a pandemia."
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.